Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713117-40.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de liminar fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária de bem móvel. Sustenta o agravante que “O Contrato de Financiamento assinado pelas partes é abusivo, pois não especifica a taxa de juros diária, o que gera uma falta de informação crucial para o Agravante enquanto consumidor (RESP 1.826.463). A capitalização de juros diários sem o conhecimento da taxa pode resultar em um valor final muito maior do que o esperado, prejudicando o contratante, oro Agravante.” Alega que “considerando que o Agravante ficou inadimplente com as parcelas contratuais, mas que há abusividade, haja vista a não especificação da taxa de juros remuneratório e moratório cobrada ao dia, conforme cláusula contratual, faz-se imprescindível o afastamento da mora (RESP 1.061.530), com consequente revogação da decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão do veículo.” Pede que “seja conferido efeito suspensivo ao recurso ou que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando o juízo de 1o grau e intimando a advogada do Agravado para fins de informar da decisão e determinar a imediata SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA, sob pena de multa diária.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque a documentação que instrui a inicial é suficiente para aferir a configuração no caso concreto dos requisitos necessários para concessão da liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, ou seja, a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. Além disso, a par da matéria ainda não ter sido debatida na origem, não se mostra cabível qualquer discussão acerca de revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão. Como já restou decidido pelo TJDFT, “O rito especial da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, definido no Decreto-Lei 911/1966, tem o seu objeto delimitado pela pretensão de retomada da posse do bem, em razão da inadimplência do devedor em contrato de financiamento com cláusula de garantia referida e sua consolidação definitiva na posse do credor fiduciário. Neste procedimento, a resposta, disciplinada no art. 3., § 3o. da Lei de regência, há de estar relacionada a este objeto. Não cabe, pois, apresentar, em defesa, pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual.” (Acórdão 2093088, 0745853-48.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora